Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE APREENDIDA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DEFINITIVA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato; logo não se aplica a ele o princípio da insignificância ainda que a quantidade de droga apreendida no flagrante seja pequena. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Não se aplica a causa de diminuição prevista do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 porquanto possui o réu condenação posterior transitada em julgado pelo crime de roubo.
3. Recursos conhecido e desprovido.